Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600622-16.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
11/11/2021
Número: 0600622-16.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
GEONISIO CESAR MARINHO (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
RUPELIO COLFERAI (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
AMAURI DE JESUS PEREIRA (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
300
11/11/2021 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.923

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600622-16.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR0063695A
RESPONSÁVEL: GEONISIO CESAR MARINHO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR0063695A
RESPONSÁVEL: RUPELIO COLFERAI
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR0063695A
RESPONSÁVEL: AMAURI DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR0063695A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. FALTA DE
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira do partido, de modo a garantir
a fiscalização a respeito da arrecadação
e gastos e sua conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo
SPCA, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha
considera-se sanada, ensejando apenas
a ressalva em razão da inércia do
partido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 42790300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113503327400000041765821
Número do documento: 21111113503327400000041765821

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro – PRTB, relativa ao exercício financeiro de 2018 (id. 3094716).

No Parecer Técnico (id.39242566), a Seção de Contas Eleitorais apontou que não
houve apresentação do extrato da conta bancária nº 955-7, destinada à movimentação de Outros
Recursos, pelo órgão partidário. No entanto, em consulta aos extratos eletrônicos encaminhados
pela instituição bancária e disponíveis no sistema SPCA, não consta movimentação financeira.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas da
presente prestação de contas (id.40649566).

É o relatório.

VOTO

II.i - A Prestação de Contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.546/2017, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2018.

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE 23.546/2017, conforme
prescreve o art. 65 da Res.-TSE 23.604/2019:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2016.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e
Num. 42790300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113503327400000041765821
Número do documento: 21111113503327400000041765821

seguintes que ainda não tenham sido julgados.

§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §
1º deste artigo deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.

§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com
as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:

I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;

II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 23.432; e

III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes
deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e
as que a alterarem.

§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do
Tribunal Superior Eleitoral, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Após o exercício amplo do contraditório, a Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal apresentou parecer técnico, do qual consta a seguinte irregularidade remanescente:

II.ii - Ausência de apresentação de extratos bancários

Constou no parecer técnico que não foram entregues os extratos consolidados da
conta bancária nº 955-7, agência nº 3708, da Caixa Econômica Federal, destinada à
movimentação de “Outros Recursos”, sendo a análise realizada por meio dos extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição bancária e disponíveis no sistema SPCA.

A omissão contraria o disposto no art. 29, V da Res.-TSE 23.546/2017, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das
seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da
Justiça Eleitoral:

[...]

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos
provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
Num. 42790300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113503327400000041765821
Número do documento: 21111113503327400000041765821

movimentação financeira;

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira, de modo a garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do partido não foi impeditiva para
análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o
extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a inexistência de
movimentação de recursos, conforme indicado no parecer conclusivo.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no SPCA,
viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha
provenientes de outros recursos e do fundo partidário.

Num. 42790300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113503327400000041765821
Número do documento: 21111113503327400000041765821

Contudo, tendo em vista que a agremiação deixou de cumprir com a obrigação legal
de apresentar os extratos bancários completos, mister a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de aprovar com
ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Regional do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600622-16.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - RESPONSÁVEIS: GEONISIO CESAR
MARINHO, RUPELIO COLFERAI, AMAURI DE JESUS PEREIRA - Advogado do(a)
REQUERENTE e RESPONSÁVEIS: MAURO BENIGNO ZANON - PR0063695A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790300 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113503327400000041765821
Número do documento: 21111113503327400000041765821